Tribunal: TJDFT
Processo: 0733096-13.2025.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE EMENDA À INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da ilegitimidade passiva do requerido, diante da ausência de comprovação do registro da propriedade fiduciária do veículo em seu nome, não obstante a prévia determinação judicial para emenda da petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a juntada de comprovante do Sistema Nacional de Gravames (SNG), desacompanhada de certidão oficial do DETRAN que demonstre o registro da propriedade fiduciária do veículo em nome do requerido, é suficiente para afastar a ilegitimidade passiva e viabilizar o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, à luz do Decreto-Lei no 911/1969 e do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Compete ao magistrado, ao examinar a petição inicial, verificar a presença dos pressupostos processuais e das condições da ação, devendo oportunizar a emenda da inicial quando constatadas irregularidades que impeçam o julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil.
4. O descumprimento da ordem judicial de emenda à petição inicial autoriza o indeferimento da inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, conforme previsão dos arts. 321, parágrafo único, 330 e 485 do Código de Processo Civil.
5. A constituição da propriedade fiduciária de veículo automotor exige o registro do contrato no órgão competente para o licenciamento, com anotação no certificado de registro, nos termos do art. 1.361, § 1o, do Código Civil, do art. 129-B do Código de Trânsito Brasileiro e da Resolução Contran no 807/2020.
6. A mera inserção do gravame no Sistema Nacional de Gravames possui caráter informativo e não substitui o registro da propriedade fiduciária no DETRAN, sendo insuficiente para comprovar a titularidade do bem oponível a terceiros.
7. O procedimento especial da ação de busca e apreensão, regido pelo Decreto-Lei no 911/1969, não admite a constrição de bem registrado em nome de terceiro estranho à lide, sob pena de violação à segurança jurídica.
8. Constatado que o veículo objeto da demanda permanece registrado em nome de terceiro e que a parte autora não cumpriu adequadamente a determinação de emenda à inicial, resta caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A constituição da propriedade fiduciária de veículo automotor exige o registro do contrato no DETRAN, sendo insuficiente a mera anotação do gravame no Sistema Nacional de Gravames.
2. O registro do veículo em nome de terceiro estranho à lide impede o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, por ausência de pressuposto processual e ilegitimidade passiva.
3. O descumprimento da ordem de emenda à petição inicial autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único, 330 e 485, IV; CC, art. 1.361, § 1o; Decreto-Lei no 911/1969; CTB, art. 129-B; Resolução Contran no 807/2020.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1891857, 0720467-75.2023.8.07.0003, 3a Turma Cível, j. 11.07.2024; TJDFT, Acórdão no 1896327, 0704586-06.2024.8.07.0009, 8a Turma Cível, j. 30.07.2024; TJDFT, Acórdão no 2081229, 0721074-08.2025.8.07.0007, 2a Turma Cível, j. 21.01.2026; TJDFT, Acórdão no 2077927, 0709693-16.2024.8.07.0014, 8a Turma Cível, j. 09.12.2025.